Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720418-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, FREDSON LUIS ADAMI, ELI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n.0737643-49.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens deduzido pelo agravante, nos seguintes termos (ID 233782150, na origem): Indefiro o pedido de ID 233011428, visto que o executado Fredson foi citado por edital, e os demais executados foram citados em endereço distintos dos informados, não havendo comprovação de que estão residindo no local informado pelo exequente. Retornem os autos à suspensão, ficando o exequente advertido que a continuidade da execução depende da comprovação de realização de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis. Nas razões recursais (ID 72103355), a parte agravante defende a possibilidade da penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do executado. Aduz que, na petição em que requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, houve a indicação dos endereços das partes executadas. Assevera que a execução é pautada no interesse do credor, que tem direito ao cumprimento de busca de bens, não cabendo a presunção de ineficácia, antes mesmo de sua realização, porquanto cabe ao oficial de justiça atestar a ausência desses bens, nos termos do Art. 836, §1o, do CPC. Cita julgados em favor do esposado. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, afirmando que estariam presentes os requisitos para tanto, diante da possibilidade jurídica dos pedidos e do perigo de dano, derivado da possibilidade de que a execução se estenda indefinidamente e da determinação de arquivamento do feito. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a liminar. Preparo recolhido (ID 72104811). Liminar indeferida (ID 72696934). Contrarrazões apresentadas no ID 74676527. É o relato do necessário. DECIDO. Consultando os autos originários, constata-se que o cumprimento de sentença foi extinto, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da sentença de ID 244180099: Trata-se de execução proposta por BANCO DO BRASIL SA em face de 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP e outros. Na decisão de ID 37541131, foi determinada a suspensão do processo, em virtude de inexistência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo da suspensão e, também, o prazo prescricional, as partes foram intimadas para manifestarem-se a respeito, nos termos da decisão de ID 241355972. É o relato. Decido. Conforme consignado na decisão de ID 37541131, o prazo prescricional da pretensão é de 5 (cinco) anos. O prazo começou a fluir imediatamente após o decurso do prazo de suspensão processual de um ano, contado da data de publicação da decisão de ID 37541131, que ocorreu em 25/06/2019, nos termos do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil. Em que pese a manifestação do exequente, no caso dos autos, não houve qualquer causa de interrupção da prescrição, razão pela qual éforçoso, portanto, concluir que a pretensão da exequente foi atingida pela prescrição intercorrente, ante a ausência de qualquer causa de interrupção ou suspensão. Não se sabe o motivo pelo qual o exequente, uma das maiores instituições financeiras do país, ainda insiste em defender a não ocorrência de prescrição em razão da suposta ausência de desídia. Ora, é fato conhecido de todos os operadores do Direito que não é a ausência de desídia que interrompe o prazo prescricional, mas, sim, as demais causas expressamente previstas na legislação. Assim, cientificado o exequente, consigno que a reiteração de tal argumentação, em futuras petições, implicará em condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO,em virtude da prescrição intercorrente,com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas finais, na forma do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil. Promova-se a retirada do nome do executado do SERASAJUD, se incluído no curso do processo por determinação judicial. Após o trânsito em julgado, promovidas as anotações de praxe, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Dessa forma, considerando a extinção do cumprimento de sentença, por reconhecimento da prescrição intercorrente, entendo que houve perda superveniente do objeto do presente agravo (expedição de mandado para penhora de bens móveis dos executados). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator